Tribunal: TJDFT
Processo: 0723582-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723582-84.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON PINHEIRO ADVOCACIA AGRAVADO: MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO, ELIANE ANDRADE AVELLAR D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROBSON PINHEIRO ADVOCACIA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de MAURÍLIO LEMOS DE AVELLAR FILHO e ELIANE ANDRADE AVELLAR: “Não é possível a penhora de bem registrado em nome de pessoa estranha ao processo. Embora a Declaração de Imposto de Renda de Id. n. 90067318 relacione o veículo Hyundai HB20, consta a observação de que o bem é de propriedade do filho do Executado, que também figura como dependente na referida Declaração. Nesse contexto, não há que se falar em penhora do veículo Hyundai HB20”. O Agravante sustenta que o primeiro Agravado incluiu o veículo indicado à penhora na Declaração Anual de Imposto de Renda com a ressalva de estaria em nome de seu filho. Afirma que o filho dos Agravados não tem economia própria e que a presunção de propriedade de veículo provém da sua posse pelo primeiro Agravado. Acrescenta que o primeiro Agravado tem padrão de vida elevado e responde a diversos cumprimentos de sentença. Pugna pela antecipação da tutela recursal para determinar a penhora e a avaliação do veículo indicado. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 27526172). É o relatório. Decido. O registro do veículo automotor na forma do artigo 120 do Código de Trânsito Brasileiro induz presunção relativa de propriedade. O veículo indicado à penhora está registrado em nome do filho dos Agravados e não é possível divisar, neste juízo de cognição sumária, que na verdade pertence ao primeiro Agravado e foi inscrito em nome do filho com o propósito de fraudar credores. Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se o Agravado para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator